Tribunal: TJMT
Processo: 1014481-94.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014481-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ARLETE DE SOUZA SANTOS - CPF: 043.688.218-31 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. constituição de mora. notificação enviada para o endereço contratual. recebimento ineficaz. irrelevância.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão que deferiu liminar para apreensão do veículo objeto de garantia fiduciária. A Agravante sustenta a nulidade da constituição de mora, alegando que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso do constante no contrato, expedida por terceiro estranho à relação contratual, e com dados inconsistentes quanto à operação de crédito.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato é suficiente para caracterizar a constituição da mora, mesmo diante da devolução das cartas postais; (ii) estabelecer se a notificação expedida por empresa terceirizada, contendo dados genéricos, compromete a validade do ato e inviabiliza a propositura da ação de busca e apreensão.

III. razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1132 – REsp 1951888/RS) firmou o entendimento no sentido de que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para caracterizar a mora, sendo dispensada a comprovação do recebimento pelo destinatário ou por terceiros.

4. Consta nos autos que a notificação foi enviada para o endereço constante na Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, o qual foi indicado pela própria Agravante no momento da contratação.

5. A devolução das correspondências pelos Correios, com anotação de “número inexistente”, não invalida a notificação, pois a instituição bancária demonstrou o envio para o endereço contratual, o que, nos termos da jurisprudência consolidada, é suficiente para caracterizar a mora.

6. A notificação extrajudicial contém os elementos essenciais da dívida: número da cédula de crédito, identificação do credor fiduciário e parcela inadimplida com data de vencimento, sendo, portanto, apta a vincular a obrigação inadimplida à devedora.

7. A alegação de ilegitimidade da empresa notificante não procede, pois não há demonstração de que a expedição tenha ocorrido sem poderes do credor ou em desacordo com a relação contratual.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A constituição da mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que a correspondência não seja efetivamente recebida. 2. A devolução da notificação por erro de numeração não invalida a mora quando comprovado que o endereço utilizado corresponde ao informado pelo devedor no instrumento contratual. 3. A legitimidade do remetente da notificação e eventual ausência de elementos adicionais na comunicação não afetam a validade do ato, desde que respeitada a forma contratual e legal.

_______________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1951888/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 10.03.2021 (Tema 1132); TJMT, RAI 1030661-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014481-94.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Arlete de Souza Santos
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Especializada em Direito Bancário que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1020502-60.2025.8.11.0041 ajuizada pelo
Banco Volkswagen S.A.
, deferiu o pedido liminar e determinou a busca e apreensão do automóvel descrito na Inicial.

Em suas razões, a Agravante alega que não houve a constituição válida da mora, requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69 e na Súmula 72 do STJ.

Sustenta que a notificação extrajudicial enviada pelo Agravado foi direcionada para endereço diverso do constante no contrato, especificamente ao bairro Pedra 90, que não corresponde ao CEP residencial correto da Agravante, situado no bairro Jardim Aclimação, em Cuiabá/MT. Tal vício, segundo a Agravante, compromete a validade do ato notificatório e inviabiliza a caracterização da mora.

Aduz, ainda, que a notificação foi expedida por empresa estranha à relação contratual — Grupo MRS — que não figura como credora no contrato, o que compromete sua legitimidade.

Aponta também divergências entre os dados constantes da Cédula de Crédito Bancário e da notificação, inclusive ausência de número identificador da operação, tornando o título genérico e impreciso, o que afrontaria os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Diante dessas irregularidades, requer a revogação da decisão
a quo
e a imediata restituição do automóvel, bem como a extinção da ação originária, por ausência de pressupostos processuais.

Contrarrazões no Id. 290569866.

O pedido liminar foi indeferido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
Banco Volkswagen

S.A.
propôs Ação de Busca e Apreensão n. 1020502-60.2025.8.11.0041, com pedido liminar, em face de
Arlete de Souza Santos
, ante a inadimplência do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens n. 51616153,por meio do qual o Banco concedeu crédito no valor total de R$ 88.393,88 (oitenta e oito mil, trezentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos).

Em contrapartida, a Requerida obrigou-se ao pagamento de 48 parcelas mensais de R$ 2.742,92 (dois mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), cada, contudo, se tornou inadimplente desde 08/11/2024.

Relatou que, em garantia, a Requerida ofereceu em alienação fiduciária o veículo RANGER CD XLS 4X4 2.2 03, ano/modelo 2018/2019, Placa QCF4C30.

Requereu, assim, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo, conforme artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei n. 911/69.

Em decisão inicial, o Juiz deferiu o pedido liminar e determinou a busca e apreensão do bem, oportunizando a devedora/Requerida purgar a mora no prazo de 5 (cinco) dias.

Cumprida a diligência,
Arlete de Souza Santos
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento, sob a alegação de que não houve a constituição válida da mora, requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69 e na Súmula 72 do STJ.

Sustenta que a notificação extrajudicial enviada pelo Agravado foi direcionada para endereço diverso do constante no contrato, especificamente ao bairro Pedra 90, que não corresponde ao CEP residencial correto da Agravante, situado no bairro Jardim Aclimação, em Cuiabá/MT. Tal vício, segundo a Agravante, compromete a validade do ato notificatório e inviabiliza a caracterização da mora.

Aduz, ainda, que a notificação foi expedida por empresa estranha à relação contratual — Grupo MRS — que não figura como credora no contrato, o que compromete sua legitimidade.

Aponta também divergências entre os dados constantes da Cédula de Crédito Bancário e na notificação, inclusive ausência de número identificador da operação, tornando o título genérico e impreciso, em afronta aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da decisão
a quo
,

a imediata restituição do automóvel, bem como a extinção da ação originária, por ausência de pressupostos processuais.

A irresignação, todavia, não merece acolhida.

No que se refere à constituição da mora, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1951888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1132)firmou a tese no sentido de que
“em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no
endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

A Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça adota a mesma orientação do STJ:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIDA. IRRELEVÂNCIA. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. MORA CONSTITUÍDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso concreto, a parte recorrente defende que não recebeu a notificação extrajudicial e por esse motivo não estaria em mora. 2. Todavia, não se faz necessário o recebimento, posto que
"A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes."
(AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019) 2. Decisão mantida. 3. Recurso desprovido. (RAI 1030661-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025). (sem destaque no original)

No caso, pelo que se extrai da Cédula de Crédito Bancário encartado no Id. 188677272 da ação principal, ao firmar a relação jurídica a Agravante indicou como endereço de correspondência a Rua Nigéria, 333, Ap. 1104, Bloco C, Bairro Pedra 90, Cuiabá/MT, Cep 78.099-225.

Antes de ingressar com a Ação de Busca e Apreensão, o Banco Agravado enviou notificação extrajudicial em 29/11/2024 e 16/12/2024 para o endereço idêntico àquele constante na Cédula de Crédito Bancário (Id. 188677274 – ação principal).

As notificações foram enviadas por carta registradas; todavia, foram devolvidas e nos Avisos de Recebimentos constam a anotação de “não existe o nº indicado”.

Tais constatações, somadas à tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132, não deixam dúvidas quanto a correta providencia adotada pelo Agravado para esgotar os meios de localização da Agravante.

No que tange à alegação de ilegitimidade do notificante e inconsistência nos dados da notificação, sem razão a Agravante.

Ao contrário do que se sustenta no recurso, a notificação extrajudicial foi corretamente encaminhada com base na relação jurídica estabelecida entre as partes, e nela constam dados objetivos e precisos que identificam a obrigação inadimplida.

Ressalte-se que a notificação menciona expressamente o número da Cédula de Crédito Bancário (n.º 51616153), o nome do credor fiduciário (Banco Volkswagen S.A.) e a parcela inadimplida (com vencimento em 08/11/2024). Tais elementos são suficientes para vincular a notificação ao contrato específico celebrado entre as partes, cumprindo, portanto, sua função de constituir a devedora em mora, nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69 e conforme interpretação firmada pelo STJ no Tema 1132.

A mera circunstância de a notificação ter sido materialmente expedida por empresa terceirizada (Grupo MRS) não a invalida, sobretudo em virtude da ausência de demonstração de que tal expedição se deu à revelia ou sem poderes do credor.

Conclui-se, portanto, que a instituição financeira Agravada comprovou o envio de notificações para o endereço indicado no Contrato, as quais, entretanto, foram devolvidas pelos Correios pelo motivo “numeração inexistente”. Com efeito, a mora da Agravante está comprovada.

Feitas essas considerações,
nego

provimento ao Recurso
. Mantenho a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025